Tribunal: TJES
Processo: 5002832-16.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002832-16.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: FERNANDA DE FARIAS BERMUDES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso inominado.

Na inicial alegou a autora que, ao tentar abrir um crediário em uma loja, em 15/11/2016, este lhe foi negado, considerando a existência de inscrição no SPC. Sustentou que a negativação foi indevida, pois existia uma conta universal com o BANCO ITAU UNIBANCO S/A, mas teve o encerramento em 13/10/2016, sem que houvesse débitos em aberto.

Na sentença, o colega sentenciante acolheu em parte o pedido, condenando o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, rejeitando o pedido de declaração de inexistência do débito.

Em seu recurso, o BANCO ITAUCARD S/A, preliminarmente, requer o recebimento do recurso no seu duplo efeito – suspensivo e devolutivo e, no mérito, busca a reforma da r. sentença, aduzindo a ausência de danos morais e, alternativamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Lembro, inicialmente, que nos juizados especiais a concessão do duplo efeito ao recurso é hipótese excepcional, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstância não verificada na espécie em exame.

No mérito, em si, apesar da irresignação da parte recorrente, conclui-se que a bem elaborada sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Afinal, restou comprovado que a parte autora solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços em 13/10/2016 (ID 2774866), mas não efetuou o pagamento da derradeira fatura do cartão de crédito emitida para a cobrança de encargos de mora e vencida posteriormente.

Como consta do ato recorrido, o colega julgador reconheceu que ambas as partes deram causa ao imbróglio, ou seja, a autora efetuou o pagamento da fatura do mês anterior com atraso e poderia presumir a inclusão de encargos na fatura posterior (art. 945 do Código Civil - Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano), ao passo que a instituição financeira, seja por negligência ou por erro sistêmico, não observou as solenidades legais, o que culminou na negativação indevida.

Quanto à ausência de comprovação da notificação prévia à negativação, mostra-se, do mesmo modo, coerente o entendimento do eminente julgador, pois, ainda que a Súmula 359 STJ estabeleça caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Por isso, com amparo na Lei do Cadastro Positivo e em recente julgado da Corte Superior, o dever de comunicação prévia correlato ao direito do consumidor de ter ciência da criação de cadastro de informações a seu respeito incumbe solidariamente ao credor e ao órgão arquivista.

Nesse caminhar, como o recorrente não se desincumbiu de fazer prova da existência de notificação prévia à negativação, a despeito da inversão do ônus da prova, denota-se que a inclusão em cadastro restritivo de crédito foi irregular, implicando no reconhecimento de dano moral decorrente do fato em si (
in re ipsa
).

Por fim, devidamente fundamentado o arbitramento dos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, não sendo o valor irrisório ou excessivo, principalmente segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado, o
quantum
indenizatório não merece retoques.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença atacada, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.